Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713096-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE DE SOUZA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Das condições pessoais da recorrente constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. A parte autora é empreendedora, reside em local de classe média e não trouxe qualquer documento demonstrando a ausência de recursos. Nesse quadro, revogo a gratuidade de justiça conferida na origem e faculto à recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito